Tribunal: TJSP
Processo: 2153732-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de ativos financeiros - Pedido de levantamento pelo Banco-exequente de valores oriundos de penhora de dinheiro (título de capitalização) realizada antes da declaração de falência da empresa-executada – Indeferimento, em primeiro grau, do pedido de levantamento dos valores – Admissibilidade – Ainda que transferido o numerário penhorado para conta judicial vinculada ao

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de ativos financeiros - Pedido de levantamento pelo Banco-exequente de valores oriundos de penhora de dinheiro (título de capitalização) realizada antes da declaração de falência da empresa-executada – Indeferimento, em primeiro grau, do pedido de levantamento dos valores – Admissibilidade – Ainda que transferido o numerário penhorado para conta judicial vinculada ao processo, a satisfação do crédito somente ocorre com a entrega do dinheiro – Exegese do art. 904, I, do CPC/2015 – Superveniência da decretação da falência antes da autorização do levantamento impõe a sujeição do valor depositado à arrecadação no processo falimentar – Inteligência do art. 108, § 3o e 115 da Lei no 11.101/2005 – Precedentes - Decisão confirmada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001085140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2153732-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados DFF SEVIÇOS,
CONSTRUÇÃO CIVIL E NAVAL LTDA e JORGE NELSON
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3o
julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42462
AGRV.No: 2153732-06.2019.8.26.0000
COMARCA: Santos
AGTE. : Banco Santander Brasil S.A.
AGDOS. : DFF Serviços Construção Civil e Naval Ltda. e Jorge Nelson
Rodrigues
DECISÃO DO JUIZ: Paulo Sérgio Mangerona
EXECUÇÃO Penhora de ativos financeiros -
Pedido de levantamento pelo Banco-exequente de
valores oriundos de penhora de dinheiro (título de
capitalização) realizada antes da declaração de
falência da empresa-executada Indeferimento,
em primeiro grau, do pedido de levantamento dos
valores Admissibilidade Ainda que transferido
o numerário penhorado para conta judicial
vinculada ao processo, a satisfação do crédito
somente ocorre com a entrega do dinheiro

Exegese do art. 904, I, do CPC/2015

Superveniência da decretação da falência antes da
autorização do levantamento impõe a sujeição do
valor depositado à arrecadação no processo
falimentar Inteligência do art. 108, § 3o e 115 da
Lei no 11.101/2005
Precedentes - Decisão
confirmada Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
execução de título extrajudicial e que indeferiu o levantamento (pelo
exequente-agravante) do valor depositado nos autos e que é fruto de
penhora de título de capitalização.
Sustenta o Banco-agravante ser cabível o levantamento
da quantia por ter sido a penhora anterior à declaração de falência da
executada.
Recurso processado sem efeito ativo ou suspensivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem resposta dos agravados, sendo dispensada a requisição de informações
ao juiz da causa.
2. Em 18-11-2014, o Banco-agravante ajuizou esta
execução contra DFF Serviços Construção Civil e Naval Ltda. (devedora
principal) e Jorge Nelson Rodrigues (devedor solidário) fundada em cédula
de crédito bancário de R$ 4.480.000,00 (cf. fls. 1-4).
Após a citação da empresa-executada (cf. fl. 72)
sobreveio a penhora de título de capitalização no valor de R$ 194.189,00
[conforme ofício e guia de depósito judicial emitida em 26-7-2017 (cf. fls.
306 e 393-394)].
A quebra da empresa foi declarada às 11h00 do dia
07-01-2019, nos respectivos autos de falência ajuizada por Elétrica
Comercial Andra Ltda. [proc. 1008599-15.2016.8.26.0562 (cf. fls.
504-506)].
Em que pese o argumento do Banco-agravante da
eficácia ex nunc do decreto da falência, a aplicabilidade deste efeito é
restrita às situações jurídicas consolidadas, como a realização de
depósitos judiciais em pagamento ou a adjudicação de bens, hipótese
do julgado do STJ citado nas razões recursais (AgRg no CC 140.484/DF).
Não é o que ocorreu aqui.
O depósito dos valores em conta judicial resultou da
atividade substitutiva do Estado com fim de constrição patrimonial para
posterior satisfação da execução (cf. fl. 306).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enquanto os valores não são destinados a tal
finalidade, eles continuam patrimônio do devedor e estão sujeitos à
discussão em impugnação à penhora ou aos embargos à execução (cf. e art.
917 do CPC/2015), a eventual concurso particular de preferências e, dentre
outras hipóteses, ao deferimento da Recuperação Judicial ou decretação da
Falência do devedor.
Tanto é assim que o art. 904, I, do CPC/2015, dispõe
que a satisfação do crédito excutido far-se-á pela entrega do dinheiro, ou
seja, é este o marco em que os valores penhorados deixam a esfera
patrimonial do devedor e ingressam na do credor, cumprindo a
obrigação exequenda.
O art. 115 da Lei 11.101/2015 determina que “a
decretação da falência sujeita todos os credores, que somente poderão
exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente
responsável na forma que esta Lei prescrever”.
E o art. 108, § 3o, que “o produto dos bens penhorados
ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz
deprecar, a requerimento do administrador judicial, às autoridades
competentes, determinando sua entrega”.
Ou seja, independentemente da origem do dinheiro
(penhora online ou produto da alienação judicial de bens), ele deve
compor a massa, excetuada a hipótese de depósito realizado pelo devedor
para adimplir o crédito excutido antes do decreto da falência.
Assim, não era mesmo possível a liberação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores ao Banco-exequente, sob pena de ofensa à legislação falimentar e
inobservância do principio par conditio creditorum.
É da jurisprudência:
“EXECUÇÃO A competência para decidir sobre a
constatação do caráter concursal ou extraconcursal de crédito discutido em
ação de execução individual e também sobre o prosseguimento dos atos de
execução, contra devedor em recuperação judicial, tais como alienação de
ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos extraconcursais ou
apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, e os atos de
constrição efetuados sobre o patrimônio de devedor falido ou recuperando,
inclusive sobre a liberação ou não de bens penhorados e/ou bloqueados, é
do MM Juízo Falimentar ou da Recuperação Judicial, sendo incabível o
prosseguimento de execuções individuais contra devedor falido ou em
recuperação judicial, após as decisões de decretação de sua falência ou
deferimento do respectivo plano de recuperação judicial, ainda que
exista prévia penhora Na espécie, de rigor a manutenção das rr.
decisões agravadas que indeferiram o pedido de levantamento de
valores alcançados pela penhora on line de contas de titularidade da
agravante pessoa jurídica. Recurso desprovido.” (cf. A. I. no
2229289-33.2018.8.26.0000, rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de
Direito Privado, j. 17-6-2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL Pretensão de reformar a decisão do magistrado a quo que
determinou a transferência do valor bloqueado para a conta do Juízo da
Execução, expedindo-se o mandado de levantamento em favor da
Exequente, sob o fundamento de que bloqueio do valor foi anterior à
decretação da falência Competência do juízo falimentar - Valor
bloqueado deverá ser revertido em favor da massa falida, para que
integre o montante a ser rateado em conformidade com o quadro geral
de credores Precedentes do C. STJ - Decisão reformada Recurso
provido.” (cf. A. I. no 2133345-38.2017.8.26.0000, rel. Des. Ana Liarte, 4a
Câmara de Direito Público, j. 21-5-2018).
Disso tudo resulta, com efeito, que a decisão agravada
está correta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43113
Agravo de Instrumento no 2153732-06.2019.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravados: DFF SEVIÇOS, CONSTRUÇÃO CIVIL E NAVAL LTDA
e JORGE NELSON RODRIGUES
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Data máxima vênia, não há se confundir a
realização da penhora, com a efetiva desapropriação de bens do
executado.
A penhora constitui, tão somente, ato de
apreensão do patrimônio do executado, sendo que a efetiva
desapropriação do mesmo, somente acontece com a concreta
entrega do bem ao credor, em razão de ato de alienação judicial, e
satisfação do crédito, nos termos do artigo 904, inciso I do CPC.
A penhora, pois, é ato processual, cuja natureza é
de apreensão de bens do patrimônio do executado, com a
vinculação dos mesmos ao processo executivo, para efeito de
final expropriação.
Portanto, a penhora não constitui ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expropriação de bens do executado.
A penhora representa, pois, a “definição ou
particularização judicial dos bens que devem se sujeitar aos atos
de expropriação” (José Miguel Garcia Medina, in Execução, RT,
6a ed., página 425).
“Por se tratar de um ato executivo preparatório
do ato expropriatório final, pode-se dizer que a penhora é um
degrau importantíssimo nessa escalada rumo à expropriação, pois,
fixa qual o bem do patrimônio que a ela estará sujeito. Não é a
penhora que expropria, mas é ela identifica e coloca à disposição
do juízo o bem a ser expropriado.” (Marcelo Abelha, in Manual
de Execução Civil, 6a ed., Forense, pagina 318).
Na hipótese de penhora sobre bens móveis ou
imóveis, é necessária a alienação judicial dos mesmos, para que
sejam convertidos em dinheiro, o qual será entregue ao credor. No
caso de penhora de dinheiro, a expropriação é feita de forma
simples, através da entrega direta do numerário ao credor.
“O
CPC/2015
dá
evidente
prioridade
à
expropriação simples, que se realiza com a apropriação e entrega
de dinheiro do executado ao exequente.” (José Miguel Garcia
Medina, obra citada página 465).
De qualquer forma, a expropriação final do
patrimônio do executado, é realizada através da entrega do
dinheiro ao credor, nos termos do artigo 904, inciso I do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A satisfação do exequente faz-se mediante a
expropriação satisfativa do executado. A arrematação apenas
retira do patrimônio do executado o bem que foi convertido em
dinheiro, mas após a arrematação o dinheiro ainda pertence ao
executado, embora constrito e administrado judicialmente com a
finalidade de satisfazer o direito exequendo. A satisfação do
direito exequendo se dá com a entrega do dinheiro do patrimônio
do executado para o exequente nos termos exatos do artigo 904, I,
do CPC. É ai que se dá a segunda expropriação do executado, só
que agora do dinheiro em favor do exequente. Como dito, ela se
dá com a entrega do dinheiro ao exequente por ordem do juiz ao
depositário. A ordem pode ser decretada de oficio ou a
requerimento da parte, e é dever legal do depositário cumpri-la.”
(Marcelo Abelha, obra citada, página 396-397).
É que claro que, em se tratando de penhora sobre
dinheiro, a desapropriação é feita apenas em uma fase, através da
entrega do dinheiro ao credor, nos termos do artigo 904, inciso I
do CPC.
No caso dos autos, data máxima vênia, não
havendo a entrega do dinheiro ao credor, antes da quebra da
executada, tem-se que não houve a concretização da
desapropriação do dinheiro, em favor do exequente, e em tais
circunstâncias, com a decretação da falência, a execução singular
não pode prosseguir, sendo que os créditos, interesses e negócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da executada, devem ser solucionados perante o juízo universal da
falência, inclusive, como salientou o Administrador da Massa
Falida que ponderou que o crédito do Banco deve ser objeto de
regular habilitação na falência (fls. 510-511 dos autos principais).
Ante ao exposto pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
F6DC568
7
10
Declarações
de Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
F8B965A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2153732-06.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.